Tribunal: TJDFT
Processo: 0030256-92.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0030256-92.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: MULTICINE CINEMAS LTDA - ME EMBARGADO: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Se as razões recursais se dissociam dos fundamentos expostos na sentença, evidencia-se afronta ao princípio da dialeticidade (arts. 932, III e 1.010, III, do CPC), impondo-se o não conhecimento do recurso. 2. Recurso de apelação não conhecido.Unânime. No recurso especial, a recorrente sustenta, em síntese, que não infringiu o princípio da dialeticidade. Tece considerações acerca do contrato entabulado entre as partes, requerendo que lhe sejam ressarcidas as benfeitorias feitas no imóvel, bem como os lucros cessantes e os danos materiais sofridos. No extraordinário, após suscitar a repercussão geral da matéria debatida nos autos, repisa a tese de que faz jus ao ressarcimento das benfeitorias feitas no imóvel, dos lucros cessantes e dos danos materiais sofridos, sem mencionar os dispositivos constitucionais que entende contrariados. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação ao pagamento dos honorários recursais e de multa, esta em virtude de litigância de má-fé. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que tal óbice pudesse, em tese, ser ultrapassado, o apelo não poderia prosseguir quanto à tese de ausência de infração ao princípio da dialeticidade, uma vez que tal análise, nos moldes propostos pela recorrente, implicaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à pretensão de obter ressarcimento pelas benfeitorias feitas no imóvel, bem como os lucros cessantes e os danos materiais sofridos, o recurso especial não poderia ser admitido, também, porque tais temas, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). A mesma sorte colhe o extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus de suscitar a incidência de repercussão geral na espécie, porque o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários sucumbenciais, embora se trate de providência prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, cuida-se de pleito que não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrida. Da mesma forma, descabe a análise do pedido de condenação de multa em virtude de litigância de má-fé. Dessa forma, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020